Tribunal: TJBA
Processo: 8025801-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025801-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA AUTORIA PELO IRMÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS CONVERGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA SEM EXCESSO DE LINGUAGEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Erotildes Hobert Damacena Limoeiro em favor de Jefferson Maicon de Aguiar Vieira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, nos autos do processo nº 8001999-66.2022.8.05.0032, visando à declaração de nulidade do processo penal desde a denúncia, em razão da ausência de justa causa e de indícios mínimos de autoria que vinculem o paciente ao crime narrado, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), e tentativa de homicídio qualificado com os mesmos qualificadores (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Segundo a denúncia, em 15 de abril de 2022, por volta das 17h, Jefferson Maicon, em comunhão de desígnios com Cláudio César dos Santos Almeida e Iuri Gabriel Vieira Santos, teria adentrado à residência das vítimas localizada na Rua São Cosme, nº 93, Bairro Novo Brumado, Brumado/BA, e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Matheus de Almeida Araújo (que faleceu) e Maine Batista (que sobreviveu com projétil alojado na coluna). 3. A impetração busca o trancamento da ação penal sob o argumento de que não há elementos mínimos que indiquem a autoria por parte do paciente, sustentando que ele se encontrava em outro estado (São Paulo) no momento dos fatos, fato que teria sido registrado em escritura pública de declaração. A defesa também alega que a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem e requer a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a persecução penal em face do paciente Jefferson Maicon de Aguiar Vieira; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta, ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso em exame. 6. A denúncia descreve com riqueza de detalhes os fatos imputados ao paciente, apontando sua atuação conjunta com os corréus no ingresso à residência das vítimas e na execução dos disparos fatais. A narrativa encontra respaldo em diversos elementos colhidos durante a investigação e a instrução, incluindo o depoimento presencial de Paulo Henrique de Almeida Araújo, irmão da vítima fatal, que reconheceu o paciente como um dos autores e afirmou que ele portava uma espingarda calibre 12. 7. A testemunha Renata de Almeida Souza, também irmã da vítima, confirmou que seu irmão Paulo Henrique relatou a participação do paciente no crime. Já a vítima sobrevivente, Maine Batista, declarou que Matheus, antes de morrer, reconheceu e nomeou Jefferson Maicon como um dos autores dos disparos. 8. A alegação defensiva de que o paciente se encontrava em São Paulo no momento do crime, ainda que formalizada em escritura pública, não é suficiente para, de plano, afastar os robustos indícios constantes nos autos. Tal alegação demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que extrapola os limites da via estreita do habeas corpus. 9. A decisão de pronúncia não apresenta linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento. O magistrado limitou-se a descrever, com base em prova dos autos, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 10. Quanto à prisão preventiva, verifica-se que a medida encontra-se adequadamente motivada. A decisão destaca a gravidade concreta da conduta imputada — crime praticado em contexto de execução com arma de fogo e em comunhão de desígnios —, além de mencionar registros pretéritos de envolvimento do paciente em práticas delitivas, justificando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa. Ademais, o réu encontra-se foragido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A existência de testemunhos coerentes e convergentes que apontam o paciente como um dos autores do crime é suficiente para caracterizar justa causa para a ação penal, inviabilizando o trancamento por habeas corpus." "A decisão de pronúncia que se limita a indicar a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, sem adentrar na culpabilidade, não configura excesso de linguagem." "A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, especialmente diante de registros pretéritos de condutas delituosas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 413, caput e §1º; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJ-BA, HC nº 8011092-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025801-87.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Erotildes Hobert Damacena Limoeiro, como paciente JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64